Tribunal: TJBA
Processo: 8000195-80.2021.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000195-80.2021.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE UBAITABA

Advogado(s)
:

APELADO: RITA IZIDRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DANILO SOUSA ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE UBAITABA. REGIME ESTATUTÁRIO. APOSENTADORIA. REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. PERMANÊNCIA NO MESMO CARGO EFETIVO. EXONERAÇÃO. LEI MUNICIPAL. PREVISÃO DE VACÂNCIA DO CARGO DECORRENTE DE APOSENTADORIA. DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. TEMA 1.150 STF. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.

8000195-80.2021.8.05.0264
, tendo como Apelante
MUNICIPIO DE UBAITABA
e Apelado
RITA IZIDRO DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e
DAR PROVIMENTO

ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,

de

2024.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator